Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749994-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LEONARDO GRANGEIRO MENDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo embargante, BRUNO LEONARDO GRANGEIRO MENDES, contra decisão proferida em sede de embargos a execução (00718291-44.2024.8.07.0018) opostos na execução movida por BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo embargante, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. A justiça gratuita é benefício legal dispensado à parte que terá a subsistência comprometida se for obrigada ao pagamento das custas e despesas processuais. Ao interpretar a Lei 1060/50, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência, estabelecendo que, em regra, basta declaração de hipossuficiência da parte interessada para obtenção do benefício. Também já firmou a jurisprudência do mesmo tribunal, que diante dos documentos juntados nos autos, e mesmo dos elementos da lide, pode ser afastada a presunção decorrente da alegação da parte, inclusive de ofício. E diante de incongruências nos autos, o juiz pode mandar a parte justificar o pleito de ofício, sob pena de indeferimento. Veja-se que a parte autora sequer juntou seu comprovante de rendimentos. Cabe relatar, ainda, que o extrato das contas bancárias anexadas no ID 211600764 e 211600765 se referem somente aos bancos Bradesco e Itaú. Porém, de acordo com a consulta ao sistema Sniper, em anexo, o autor possui contas bancárias em vários outros bancos. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus.A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício.Desse modo, se o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os benefícios da gratuidade de justiça.Recurso conhecido e improvido.(Acórdão n.889974, 20150020202676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225)(grifei) Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo a parte autora o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. (ID 215358193.) - g.n. No agravo, o embargante pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma estar desempregado desde 2023, sem lograr realocação no mercado de trabalho, exercendo atividade remunerada de venda de carro usado com renda inferior a 2 (dois) salários-mínimos, enfrentando dificuldade em manter seu sustento próprio. Alega possuir 3 (três) empréstimos bancários ativos, com parcelas em atraso e possuir o nome negativado. Aponta, ainda, ter apresentado declaração de imposto de renda e extrato bancário dos últimos 03 meses de contas bancárias, os quais demonstram movimentação financeira condizente com o pleito de litigar sob a gratuidade da justiça. (ID 66536654.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se embargos a execução por meio da qual o agravante alega inexigibilidade e excesso na execução movida pelo agravado, relativo à inadimplência de cédula de crédito bancário no valor de 156.587,76. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). No caso dos autos, depois de intimado a juntar documentação capaz de comprovar a condição alegada (ID 66537319 - Pág. 112), sobreveio a decisão agravada apontando não ter o agravante colacionado prova suficiente da condição alegada. (ID 66537319 - Pág. 127.) Contudo, o agravante encontra-se desempregado desde 2023, sem lograr realocação no mercado de trabalho e exercendo atividade remunerada de venda de carro usado, por meio da qual afirma auferir renda inferior a 2 (dois) salários-mínimos. Verifica-se, ainda, possuir o agravante 3 (três) empréstimos bancários ativos com parcelas em atraso, sendo um deles objeto de execução nos autos de origem. Por fim, o extrato bancário dos últimos 03 meses de 3 (três) contas bancárias demonstra movimentação financeira condizente com o pleito de litigar sob a gratuidade da justiça Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 15:46:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador